Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715722-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO VIANA GUEDES COSTA, LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Primeira Linha Comércio de Alimentos Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação Monitória no 0710068-48.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco do Brasil S.A. em desfavor de PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outros, requerendo o pagamento da quantia de R$739.904,46. As executadas apresentam impugnação de id 115140632, sustentando, em síntese: a) não preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC; b) excesso de execução no valor de R$15.600,02, sendo devido apenas o valor de R$724.304,44; c) necessidade de atribuição de efeito suspensivo à execução. A parte autora apresentou resposta de id 118524705, pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, nenhuma razão assiste às executadas. No que se refere aos requisitos do art. 524 do CPC, estes se encontram devidamente preenchidos, conforme consta da decisão de id 110888271, tendo sido juntados todos os documentos obrigatórios indicados no dispositivo legal em comento, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto ao alegado excesso, melhor sorte não assiste à parte executada, porquanto da simples análise da petição de id 115140632/4, verifica-se que as requeridas fizeram incidir sobre o débito o percentual de 10% a título de honorários, ao passo que a autora fez incidir o percentual de 14,95%, em consonância com a Sentença, Apelação e decisão proferida em sede de Recurso Especial já destacadas na decisão de id 110888271, de modo que, verificado o equívoco, deve ser rejeitada, de plano, a impugnação apresentada. Ademais, pelos motivos acima expostos, não há falar em concessão de efeito suspensivo à impugnação, porquanto não presentes os requisitos do art. 525, § 6o, do CPC. Ante o exposto REJEITO a impugnação apresentada. Intime-se a exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias e, em seguida, cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em face da r. decisão (Id. 122470525) foram rejeitados (Id. 124065550). Em suas razões recursais, aduz a Agravante que o valor devido, atualizado até 20.11.2021, alcança o montante de R$ 724.304,44 (setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e não R$ 739.904,46 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) como pugna o Agravado. Sustenta que há excesso de execução no valor de R$ 15.600,02 (quinze mil, seiscentos reais e dois centavos). Assevera estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pois o prosseguimento da execução poderá importar em medidas constritivas em seu patrimônio, caracterizando, assim, risco de prejuízo grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (Id. 35381975). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, alega, em síntese, que o excesso de execução é evidente, porquanto o valor requerido pelo Agravado é R$ 15.600,02 (quinze mil e seiscentos reais e dois centavos) acima do valor devido. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ocorre que, como bem destacou o MM. Juiz a quo, verifica-se, da simples análise da planilha apresentada pelo ora Agravante (Id. 115140632, p. 4), que os cálculos não seguem os parâmetros definidos no título judicial em execução, pois o percentual adotado para calcular os honorários advocatícios de sucumbência está em desacordo com o que foi definido nos julgados. De fato, compulsando os autos de origem, observa-se que, ao julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a r. sentença Id. 37852047 condenou a ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa. Em seguida, ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto em face da r. sentença pelo ora Agravante, o v. Acórdão Id. 95101552 majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 13% sobre o valor da causa. Após, a ora Agravante interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido na origem (Id. 95101579). Interposto Agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o eminente Ministro Humberto Martins deixou de conhecer do recurso, com fundamento no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, bem como majorou os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor da ora Agravante em 15% (Id. 95101650). Consta o seguinte no dispositivo da r. decisão, in verbis: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão a gratuidade da justiça”. Desse modo, não restam dúvidas de que os honorários de sucumbência foram finalmente fixados no percentual de 14,95% do valor da causa, conforme definido na decisão Id. 95101650, proferida pelo eminente Ministro Presidente do STJ. No entanto, no demonstrativo apresentado pelo ora Agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, os honorários advocatícios de sucumbência foram calculados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em evidente desacordo com o que foi definido no título judicial em execução, de modo que não prospera a alegação de excesso de execução. Assim, ausente plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, inviável a antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora